Tribunal: TJES
Processo: 5017497-90.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017497-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEVINDO CLARA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017497-90.2023.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: DETRAN/ES, LEVINDO CLARA DE OLIVEIRA e ELIAS RODRIGUES DE MOURA

SENTENÇA:JOAO PATRICIO BARROSO NETO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES POSTERIORES. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, determinando a transferência de pontuação e propriedade de veículo ao adquirente, mantendo a responsabilidade do antigo proprietário por débitos até a comunicação da venda ao órgão de trânsito.
2. Veículo alienado em 15.01.2021, com assunção de responsabilidades pelo adquirente. Infrações cometidas após a alienação.
3. As decisões anteriores. Sentença reconheceu a transferência das penalidades ao adquirente, mas manteve responsabilidade parcial do alienante até comunicação ao DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN possui legitimidade passiva em demanda que visa à alteração de registros e penalidades administrativas; e (ii) saber se o antigo proprietário responde por infrações e penalidades após a alienação do veículo, ainda que não comunicada ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O DETRAN é parte legítima, pois a controvérsia envolve a regularização de registros administrativos e a gestão de penalidades de trânsito.
6. O art. 134 do CTB prevê responsabilidade solidária do alienante até a comunicação da venda.
7. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra quando comprovada a alienação anterior às infrações.
8. Comprovada a tradição do bem e a responsabilidade do adquirente, afasta-se a imputação de penalidades ao antigo proprietário.
9. A responsabilidade não subsiste nem quanto às penalidades pecuniárias, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da pessoalidade da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do DETRAN conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. O DETRAN possui legitimidade passiva em demandas que visam à alteração de registros e penalidades administrativas de trânsito. 2. Comprovada a alienação do veículo antes das infrações, afasta-se integralmente a responsabilidade do antigo proprietário, ainda que não realizada a comunicação prevista no art. 134 do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.832.627/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 20.05.2021; TJES, AC 0001200-78.2016.8.08.0003, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 15.09.2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos, de um lado, por
LEVINDO CLARA DE OLIVEIRA
e
ELIAS RODRIGUES DE MOURA
e, de outro, pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
em face da sentença de proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Consta dos autos que o primeiro autor era proprietário do veículo FIAT UNO MILLE IE, placa GTV3970, tendo alienado o bem ao segundo autor em 15/01/2021, no qual o adquirente assume as responsabilidades pelo veículo. Alegam os autores que, mesmo após a venda, o primeiro demandante continuou sendo responsabilizado por multas e pontuações decorrentes de infrações posteriores, motivo pelo qual pleitearam a declaração de inexistência de vínculo jurídico a partir da alienação, bem como a transferência das penalidades ao segundo autor.

A sentença (ID 17893407) julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a transferência das pontuações referentes aos autos de infração indicados para o prontuário do segundo autor, bem como a transferência da propriedade do veículo, caso inexistente óbice administrativo, reconhecendo, contudo, a responsabilidade do primeiro autor quanto aos débitos anteriores à comunicação da venda ao DETRAN.

Irresignados, os autores interpuseram recurso inominado (ID 17893408), sustentando, em síntese, que a responsabilidade do primeiro recorrente deve ser integralmente afastada desde a data da alienação do veículo, independentemente da comunicação formal ao órgão de trânsito, diante da comprovação da tradição do bem e da assunção de responsabilidade pelo adquirente.

Por sua vez, o DETRAN/ES, em seu recurso (ID 17893409), sustenta a sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda, ao argumento de que a controvérsia decorre de relação entre particulares, afirma que o antigo proprietário deve responder solidariamente pelas penalidades até a efetiva comunicação da venda ao órgão competente. Aduz, ainda, a necessidade de observância dos requisitos legais para a transferência de propriedade do veículo.

É o relatório.

VOTO

Considerando a similitude da matéria debatida, passo à análise conjunta dos recursos.

D
efiro
a concessão da gratuidade de justiça para a parte recorrente, eis que estão representados pela Defensoria Pública.

O DETRAN é isento do recolhimento do preparo, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/ES, a controvérsia posta em juízo não se limita à relação privada entre vendedor e comprador, mas envolve diretamente a regularização do registro do veículo e a atribuição de penalidades administrativas, matérias inseridas na esfera de competência da autarquia de trânsito. Sendo o DETRAN responsável pelo cadastro de veículos e pela gestão das pontuações decorrentes de infrações, mostra-se legítima sua presença no polo passivo da demanda, especialmente quando se pretende a alteração de registros administrativos sob sua guarda.

Não havendo preliminares,
passo à análise do mérito.

Sobre a transferência de propriedade de veículo, estabelece o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro a regra da solidariedade caso não haja comunicação de venda. Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra do referido artigo quando comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, afastando a responsabilidade solidária do antigo proprietário.

Na hipótese dos autos, restou devidamente comprovado que a alienação do veículo ocorreu em 15/01/2021, conforme documentos de IDs 17893388 e 17893390, sendo certo que as infrações questionadas foram cometidas em momento posterior.

Além disso, o próprio adquirente figura como parte no processo e reconhece expressamente ter sido o responsável pelas infrações, o que reforça a veracidade da transação e afasta qualquer dúvida quanto à tradição do bem.

Nessas condições, a manutenção da responsabilidade do antigo proprietário por penalidades decorrentes de condutas praticadas por terceiro se revela desarrazoada, razão pela qual é cabível a mitigação da regra prevista no art. 134 do CTB.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao Detran para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AGRG no RESP 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR Rocha, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da Fazenda do Estado DE São Paulo desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.832.627; Proc. 2019/0245371-3; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 20/05/2021)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE. DETRAN/ES. LISTISCONSÓRCIO NAO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO. 1 - Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo Detran/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo Detran/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Afastado a necessidade de litisconsórcio passivo necessário 3. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos. 4. Mantém-se a sentença que determinou que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo, na medida em que seus fundamentos guardam coerência com o entendimento do STJ e perfilhado por esta Corte de Justiça. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0001200-78.2016.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 08/10/2020)

Nessas hipóteses, privilegia-se o princípio da pessoalidade da sanção, afastando-se a responsabilização de quem não contribuiu para a ocorrência das infrações.

No caso concreto, há prova documental suficiente da alienação do veículo em 15/01/2021, sendo certo que as infrações foram cometidas posteriormente, quando o bem já se encontrava na posse do segundo autor, o qual, inclusive, reconhece sua responsabilidade pelos fatos. Tal circunstância evidencia a ausência de vínculo fático entre o primeiro autor e os eventos que ensejaram a aplicação das penalidades, tornando indevida a sua responsabilização, ainda que sob a forma de solidariedade.

Nesse contexto, correta a sentença ao afastar a imputação dos pontos e das consequências de natureza pessoal ao primeiro autor, determinando sua transferência ao efetivo infrator. Contudo, a manutenção da responsabilidade solidária quanto às penalidades pecuniárias até a data da comunicação da venda não se mostra adequada à luz da orientação jurisprudencial que admite a mitigação do art. 134 do CTB.

Com efeito, uma vez comprovada a alienação do veículo e identificada a responsabilidade do adquirente pelas infrações, não subsiste fundamento para impor ao antigo proprietário qualquer encargo decorrente de condutas praticadas por terceiro, ainda que de natureza patrimonial, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da responsabilidade subjetiva.

Dessa forma, o recurso interposto pelos autores merece provimento para afastar integralmente a responsabilidade do primeiro autor a partir da data da alienação do veículo, inclusive quanto às penalidades pecuniárias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo DETRAN/ES e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

CONHEÇO
do recurso interposto pelo pelos autores e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer que a responsabilidade do primeiro autor se encerrou em 15/01/2021, restando inexigível contra ele qualquer encargo decorrente de infrações cometidas após essa data.

Sem condenação em honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)